Tribunal: STF
Processo: Pet 2702
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-18
Data de publicação: 2002-09-18

Ementa:
EMENTA: Caso O GLOBO X GAROTINHO.
1. Liminar deferida em
primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça, que proíbe
empresa jornalística de publicar conversas telefônicas entre o
requerente - então Governador de Estado e, ainda hoje, pretendente à
 presidência da República - e outras pessoas, objeto de
interceptação ilícita e gravação por terceiros, a cujo conteúdo teve
 acesso o jornal.
2. Interposição pela empresa de recurso
extraordinário pendente de admissão no Tribunal a quo.
3.
Propositura pela recorrente de ação cautelar - que o STF recebe como
 petição - a pleitear, liminarmente, (1) autorização de publicação
imediata da matéria e (2) subida imediata do RE à apreciação do STF,
 porque inaplicável ao caso o art. 542, § 3º, C.Pr.Civil.
4.
Objeções da PGR à admissibilidade (1) de pedido cautelar ao STF,
antes de admitido o RE na instância a qua; (b) do próprio RE contra
decisão de caráter liminar: razões que aconselham, no caso, fazer
abstração delas.
5. Primeiro pedido liminar: natureza de tutela
recursal antecipada: exigência de qualificada probabilidade de
provimento do recurso extraordinário.
6. Impossibilidade de
afirmação no caso de tal pressuposto da tutela recursal antecipada:
(a) polêmica - ainda aberta no STF - acerca da viabilidade ou não da
 tutela jurisdicional preventiva de publicação de matéria
jornalística ofensiva a direitos da personalidade; (b)
peculiaridade, de extremo relevo, de discutir-se no caso da
divulgação jornalística de produto de interceptação ilícita - hoje,
criminosa - de comunicação telefônica, que a Constituição protege
independentemente do seu conteúdo e, conseqüentemente, do interesse
público em seu conhecimento e da notoriedade ou do protagonismo
político ou social dos interlocutores.
7. Vedação, de qualquer
modo, da antecipação de tutela, quando houver perigo de
irreversibilidade do provimento antecipado  (C.Pr.Civ., art. 273, §
2º), que é óbvio, no caso, na perspectiva do requerido, sob a qual
deve ser examinado.
8. Deferimento parcial do primeiro pedido
para que se processe imediatamente o recurso extraordinário, de
retenção incabível nas circunstâncias, quando ambas as partes estão
acordes, ainda que sob prismas contrários, em que a execução, ou
não, da decisão recorrida lhes afetaria, irreversivelmente as
pretensões substanciais conflitantes.